Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os valores referentes às servidoras MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA foram homologados no ID: 52524026. Instado, o exequente carreou os contratos de prestação de serviços advocatícios relativos às substituídas (ID: 53520392). Passo a decidir. Colacionados os contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seu patrono, é legítima a dedução de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Compulsando os autos, verifica-se que em benefício das citadas servidoras anuentes foi expedido requisitório (ID: 12043527 - Pág. 1), que deu origem ao Precatório n. 2017 00 2 020803-7 (PJE 0021664-28.2017.8.07.0000). No ID: 12043538, determinou-se que o efetivo pagamento do crédito aguardasse o julgamento definitivo do Tema 810 da repercussão geral. Em razão da renúncia apresentada no ID: 12043544 e homologada no ID: 12043548 - Pág. 2, retomou-se o trâmite do precatório em relação à servidora MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES (ID: 16036058). Diante da conclusão do julgamento do paradigma, determinou-se o prosseguimento da execução (ID: 37413536). Os cálculos foram elaborados seguindo os parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e homologados (ID: 52524026). É caso, portanto, de retificação da ordem de pagamento. Antes, porém, de determinar a retificação, intime-se o exequente para informar se houve pagamento do Precatório n. 0021664-28.2017.8.07.0000, haja vista que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC, dentre elas, o pagamento. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador